Tribunal: TJBA
Processo: 8067332-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067332-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: BEATRIZ DA SILVA BARBOSA MACENA Advogado(s):KELVEN SOUZA BARROS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse internação e tratamento multidisciplinar de paciente portadora de obesidade grau III em clínica especializada. A agravante sustentou ausência de cobertura contratual e pleiteou a revogação da medida liminar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento; (ii) saber se é devida, pela operadora de plano de saúde, a cobertura de tratamento para obesidade mórbida, com internação em clínica especializada, diante de prescrição médica e comorbidades associadas, a despeito de cláusula contratual restritiva. III. Razões de decidir 3. O agravo interno interposto perdeu seu objeto com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, razão pela qual restou prejudicado. 4. A documentação constante dos autos comprova que a paciente é portadora de obesidade grau III com comorbidades graves, apresentando risco real à sua saúde e vida. 5. A internação foi recomendada por equipe médica especializada, com fundamentação técnica que afasta o caráter meramente estético do tratamento. 6. A negativa de cobertura baseada em cláusula contratual genérica se mostra abusiva, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e o objetivo do contrato, que é garantir o tratamento de enfermidades. 7. A Lei nº 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS quando houver prescrição médica e eficácia comprovada. 8. A multa diária e o prazo fixado na decisão originária se mostram proporcionais e adequados à efetividade da medida. 9. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de custeio de tratamento para obesidade mórbida, inclusive com internação em clínica especializada, quando houver finalidade terapêutica e recomendação médica. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade mórbida, quando indicado por profissional habilitado e fundado em finalidade terapêutica, deve ser custeado pela operadora de plano de saúde, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana. 2. Cláusulas contratuais que excluem genericamente tratamentos de cunho estético não se aplicam aos casos de obesidade mórbida com comorbidades associadas, comprovadamente diagnosticadas e prescritas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2329598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJBA, AI nº 8016354-12.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJBA, ApCiv nº 8135579-91.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, Primeira Câmara Cível, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067332-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada BEATRIZ DA SILVA BARBOSA MACENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora